Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723433-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RAMOS AGRAVADO: ADRIANA VALADAO, JOSIO MENDES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS RAMOS contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Brasília em ação de exigir contas, proposta pelo agravante, na qual foi determinada a manifestação dos Agravados acerca das contas apresentadas pelo Agravante. Para tanto, informa que os Agravados foram condenados a prestar contas após o julgamento de mérito do procedimento especial. Contudo, permaneceram inertes, fato que ocasionou a intimação do Autor, ora Agravante, para prestar as mencionadas contas (550, §5o, do Código de Processo Civil). Argumenta que, após apresentar suas contas, o Juízo a quo determinou a intimação dos Agravados para impugnarem as contas apresentadas, situação que, de acordo com o recorrente, vai de encontro à disposição legal do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma legal, preceitua que a relatoria do Agravo de Instrumento pode conceder efeito suspensivo à decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na análise dos autos, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, conforme se extrai do teor da Decisão agravada (ID Num. 95615096), o d. Juízo a quo não determinou a intimação dos Agravados para impugnarem os cálculos e a prestação de contas ofertada pelo recorrente, mas tão somente para se manifestarem sobre a documentação apresentada, a fim de verificar a necessidade de realização de perícia prevista no art. 550, §6o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...). § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Cumpre destacar, que, conforme bem apontado pelo Juízo de 1o Grau, o magistrado não deve acatar indistintamente as contas apresentadas pelo Agravante, a despeito da impossibilidade de impugnação às contas pelos Agravados causada pela inércia destes. Note-se que a manifestação da parte contrária, no caso em tela, encontra-se em consonância com os princípios da Cooperação e do Contraditório, previstos, respectivamente, nos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Portanto, regular a determinação para que os Agravados se manifestem na etapa processual em que se encontra o feito, ausente a probabilidade de direito do recorrente, circunstância a qual afasta a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 13:45:50. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora